Tribunal: TJMT
Processo: 0002875-38.2013.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002875-38.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 869.503.201-91 (APELADO), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTA SALES TERTULIANO - CPF: 052.673.766-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO
de Concessão de Benefício Acidentário –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

- REJEITADA – I
NOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA
– QUALIDADE DE SEGURADO NÃO CONTESTADA – INSURGÊNCIA APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL – INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –

ATUALIZAÇÃO -

APLICABILIDADE DO TEMA 810 DO STF (RE n.º 870.947/SE) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos de benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie.

A tese de ausência de qualidade de segurado somente foi apresentada em sede de apelo, o que resulta na impossibilidade de análise da matéria ventilada apenas perante em razões recursais, sob pena de se suprimir instância de jurisdição (inovação recursal).

Preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

No
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária.

Assim, os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:

JOSÉ APARECIDO ALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação de Concessão de Benefício Acidentário n. 0002875-38.2013.8.11.0055 (código 154245), julgou procedentes os pedidos formulados por
JOSÉ APARECIDO ALVES DOS SANTOS
, para condená-lo ao pagamento do referido benefício previdenciário, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n. 8.213/91, bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204 do STJ.

A sentença estabeleceu, ainda, que as parcelas anteriores, deverão ser acrescidas de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela antecipada e, que a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.

Em suas razões recursais (id. 105126472 - Pág. 23 a 27), o apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença, em razão da não apreciação do pedido de auxílio-acidente.

Sustenta que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez: qualidade de segurado e incapacidade laborativa.

Faz prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recursos a Instâncias Superiores.

E, ao final da peça requer a concessão do benefício auxílio-acidente, com DIB em 6/2/2013, uma vez que não preencheu os requisitos exigidos para o deferimento de aposentadoria por invalidez, e a atualização das parcelas em atraso seja realizada mediante a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que prevê a incidência de juros conforme artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/2009 e correção monetária pelo INPC.

O apelado apresentou as contrarrazões (id.
105126485 - Pág. 1 a 6)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer - PGJ n.013665-001/2021, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 110531953).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:

JOSE APARECIDO ALVES DOS SANTOS

VOTO (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - APRECIAÇÃO DIVERSA OU JULGAMENTO ULTRA OU
EXTRA PETITA
)

Egrégia Câmara:

O apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por apreciação diversa ao pedido contido na exordial ajuizada pelo apelado, que era a concessão do benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário-de-benefício desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, sendo que o juiz
a quo
, quando da prolação da sentença, julgou procedente o benefício de aposentadoria por invalidez.

É cediço que compete ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita) ou diverso (extra petita) do que fora pleiteado nos autos, sob pena de nulidade.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.

1. É nula a sentença que viola os artigos 141, 490 e 492 do NCPC e contém julgamento divorciado da pretensão formulada pelas partes ou aquém do pedido.

2. Hipótese em que foi anulada a sentença e determinada a remessa dos autos à origem para a realização de novo julgamento.
(TRF-4, AC 5058316-49.2017.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator JOÃO BATISTA LAZZARI, juntado aos autos em 21/02/2019)

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos do benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie, como se verifica das jurisprudências abaixo
, in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. PECULIARIDADES DA DEMANDA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO HÁ ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO AUTOR.

1. É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.

2. "O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação 'dos pedidos', devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. O juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela demandante, que expôs expressamente a situação de dependência e necessidade de assistência permanente de parentes e amigos, não julgou de modo extra ou ultra petita, quando concedeu o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91" (AgRg no REsp 891.600/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJe 6/2/2012). No mesmo sentido: REsp 1.804.312/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2019; AgInt no REsp 1.749.671/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 4/4/2019; AgInt no AREsp 1.292.976/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 24/9/2018.

3. Por estar em dissonância do entendimento supra, merece reparo o acórdão recorrido, a fim de possibilitar a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da Lei 8.213/1991, porquanto a questão trazida é reflexa do pedido na exordial. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso
Especial (STJ, Agravo em Recurso Especial n. 1.578.201 – SP, Segunda Turma, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Dje: 19/12/2019)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "É firme o posicionamento do STJ, de que em matéria previdenciária deve flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial." (REsp 1.499.784/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno não provido (
AgInt no AREsp 1.344.978/RJ, Segunda Turma, Minha Relatoria, julgado em 21/2/2019, DJe 1º/3/2019)

Com esse entendimento, esta Corte de Justiça também vem julgando, in verbis:

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO PLEITEADO NA INICIAL - FLEXIBILIZAÇÃO DOS LIMITES DA DEMANDA - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1°- F DA LEI N° 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos de benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

No Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária.
(TJMT, Número Único: 0000531-67.2009.8.11.0009, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 10/08/2021)

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

1.De acordo com o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não fica restrito ao pedido da inicial, podendo conceder benefício diverso do pedido.

2.O auxílio-acidente trata-se de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente.

3.O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

4.Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
(TJMT, Número Único: 0030848-44.2012.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/09/2021)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

A irresignação do apelante cinge-se na qualidade do segurado e sua incapacidade laborativa.

Em relação à qualidade de segurado, verifica-se que o apelante em nenhum momento aventou a referida tese em sua contestação, uma vez que o conteúdo da defesa se resumiu a discutir o benefício do auxílio-acidente, a prescrição quinquenal, a perícia judicial, a correção monetária, os juros, correção monetária, as custas, os honorários advocatícios e o prequestionamento da matéria (id. 105126468 - Pág. 20 a 29

e id. 105126469)

Logo, a tese de ausência de qualidade de segurado somente foi apresentada em sede de apelo, o que resulta na impossibilidade de análise da matéria ventilada apenas perante em razões recursais, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Diante disso, é evidente que tal alegação somente surgiu nas razões recursais e por consequência, não pode ser apreciada por esta Corte de Justiça, caracterizando inovação recursal.

Ainda que fosse possível analisar a referida questão, é possível constatar que o autor, ora apelado, recebia o auxílio-doença por acidente, caso contrário, o apelante não teria concedido tal benefício administrativamente, além do fato desta autarquia federal reconhecer o preenchimento deste requisito em sua contestação,
in verbis
:

(...) De toda sorte, a requerente vem recebendo o benefício de auxílio-doença já faz algum tempo, conforme alega. Todavia, este tipo de benefício não pode ser concedido “ad eternum”, fazendo-se necessário, periodicamente, a realização de nova perícia, e sendo feitas, constatando-se a incapacidade, renova-se o benefício, como tem sido neste caso.
(id. 105126468 - Pág. 24)

A propósito,
in verbis
:

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – QUALIDADE DE SEGURADO NÃO CONTESTADA – INSURGÊNCIA APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO OU PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – QUANDO AUSENTE AS CONDIÇÕES MARCO INICIAL SERÁ DATA DA CITAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO QUE VIER SER DECIDIDO PELOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2. Em relação à qualidade de segurado, a matéria não foi aventada em contestação, razão pela qual é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal. (TJMT, APELAÇÃO Nº 18788/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR:DR. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09-10-2019)

Sendo assim, resta evidente a qualidade de segurado do apelado.

No que tange à incapacidade laborativa para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, verifica-se que o artigo 42 da Lei n. 8.213/91 dispõe que será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu
, tem-se que o apelado, no desempenho de sua função de motorista de caminhão, mas executava trabalho braçal de montagem de andaimes em alturas elevadas, em 27/7/2012, sofreu um acidente de trabalho, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT n. 2012.362.112-7/01 (id.), que acarretou fratura de ossos do metacarpo (CID-10), na qual requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (91) acidentário que lhe foi concedido, perdurando até 5/2/2013 (id. 105126469 - Pág. 6).

Com a negativa da continuidade do referido benefício, o apelado ajuizou, em 5/4/2013, a presente ação referente ao benefício de auxílio-acidente (id. 105126467 – Pág. 101 a 107).

A prova pericial realizada no curso da ação (id. 105126472 - Pág. 11 a 13), confirmou que o apelado apresenta sequelas de “TRAUMA COM FRATURA EM MÃO DIREITA DO 1RO METACARPO COM SUB-LAXAÇÃO DA BASE + FRATURA DO COLO DO 4TOMETACARPO DA MESMA MÃO – CID: S623 – T922”, advinda de acidente de trabalho.

Nota-se, ainda, da perícia médica que a lesão é permanente, vejamos:

(...)

18) CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O SR (ª) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER É PERMANENTE OU TEMPORÁRIA?
R: PERMANENTE
.

19) CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O SR (ª) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER É PARCIAL OU TOTAL?
R: PARCIAL
.

20) SE A INCAPACIDADE FOR CONSIDERADA TEMPORÁRIA, QUAL O PRAZO ESTIMADO PARA A RECUPERAÇÃO LABORATIVA?
R: NÃO É TEMPORÁRIA
.

21) CASO A SEQUELA APRESENTADA IMPEÇA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE HABITUAL, O PERICIANDO É SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA?
R: NÃO
.

22) A PARTE AUTORA PODE EXERCER ALGUMA DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS POR ELE JÁ EXERCIDA ANTERIORMENTE?
R: NÃO
.

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

No que tange ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Esta questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e também nesta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA FEDERAL DO INSS – RECURSO CONHECIDO POR ESTAR TEMPESTIVO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA E PARCIAL - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

- A ausência de remessa dos autos à Procuradoria Federal do INSS para ciência do teor da referida decisão, inviabiliza o trânsito em julgado da sentença objurgada, em respeito aos princípios da transparência, publicidade, contraditório e ampla defesa.

- É devido ao segurado a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário se preencher os requisitos exigidos em lei (artigo 59 da Lei n. 8.213/1991).

- Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

- Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0001902-64.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Quanto ao pedido para que a
atualização das parcelas em atraso seja realizada mediante a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que prevê a incidência de juros conforme artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/2009 e correção monetária pelo INPC, não merece deferimento.

Pois, verifica-se da sentença proferida pelo magistrado de 1ª Instância que há referência acerca d
o Tema 810 do STF, relativo ao julgamento do RE n.º 870.947/SE, de repercussão geral, bem como ao Manual da Justiça Federal,
in verbis
:

(...) Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela antecipada. Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.

Nesse sentido:

E M E N T A: PROCESSO CIVIL -

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA - COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -

APLICAÇÃO DO ART. 1°- F DA LEI N° 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é parcial e permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

No Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária. Assim, os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000413-53.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022